Tribunal: TJPA
Processo: 0813028-30.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813028-30.2022.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. NEGATIVAÇÃO DE VETORIAIS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação do acusado; (ii) examinar a legalidade da negativação de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; (iii) definir se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura
bis in idem
com o art. 129, § 13, do CP; (iv) analisar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica com o laudo pericial, comprova a materialidade e autoria do delito, sendo suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.

4. A sentença fundamenta de forma idônea a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a brutalidade da conduta, o sentimento de posse e a embriaguez do agente.

5. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP não configura
bis in idem
, conforme tese fixada pelo STJ (Tema 1197), sendo compatível com o art. 129, § 13, do CP, diante da coexistência de elementos distintos.

6. A fixação de indenização por danos morais está amparada no art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente o pedido expresso da acusação. Trata-se de dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 983.

7. A alegação de hipossuficiência econômica não restou comprovada nos autos, sendo insuficiente a simples atuação da Defensoria Pública para justificar a redução do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por laudo pericial, possui elevado valor probatório em crimes de violência doméstica. 2. A negativação das vetoriais da pena-base é válida quando fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal. 3. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP não configura bis in idem com o art. 129, § 13, do CP. O dano moral decorrente de violência doméstica prescinde de prova específica, sendo suficiente o pedido expresso da acusação para fixação de valor indenizatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 129, § 13; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.027.794/MS (Tema 1197), Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 02.06.2024; STJ, REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.872.016/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 369.344/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.06.2013; STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; TJMG, ApCrim n. 0003171-74.2024.8.13.0522, Rel. Des.ª Paula Cunha e Silva, Sexta Câmara Criminal, j. 07.10.2025; TJGO, ApCrim n. 0146986-21.2019.8.09.0004, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 22.04.2024; TJAL, ApCrim n. 0705141-45.2023.8.02.0058, Rel. Des. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, Câmara Criminal, j. 24.01.2024; TJMT, ApCrim n. 0011641-14.2017.8.11.0064, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de outubro a 4 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Eduardo Rodrigo da Silva dos Santos apela da sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, em contexto de violência doméstica contra a mulher (ID 22778781).

O recorrente pugna pela absolvição sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que houve valoração indevida de circunstâncias judiciais. Pleiteia, ainda, a não aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP e, por fim, a redução ou exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença (ID 22778786).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22778788), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25322055).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, estando a
materialidade
comprovada pelo laudo de lesão corporal que atestou ofensa à integridade corporal da vítima produzida por meio de ação contundente, resultando em “edemas traumáticos nas regiões zigomática esquerda e frontal à direita e escoriações lineares na região do antebraço direito anteriormente e quinto quirodáctilo direito” (ID 22778700).

A
autoria
delitiva exsurge da palavra da vítima MIRIAN SUELAYNE GONÇALVES MORAES, que confirmou em juízo os fatos descritos na denúncia, oportunidade em que declarou, conforme consignado em sentença:

“Que vivia com o acusado há 06, 07 anos e têm filhos gêmeos; que não foi a primeira vez que ele a agrediu, pois já havia agredido anteriormente; que não tinham uma relação conturbada, mas quando tinha briga, era agredida; o problema dele era quando ele estava bebido, pois ele ficava agressivo; [...]; que tudo aconteceu um dia antes; que trabalhava em um bar e restaurante no canto da rua e saía por volta da meia noite; que sua tia ligou falando que o acusado tinha deixado as crianças sozinhas na casa e que elas estavam chorando; que sua tia falou que não sabia onde o acusado estava; que soube que ele tinha ido ao bar; que colocou as crianças para dormir na casa da mãe dele, que é bem em frente à sua casa; que o acusado conversou com ela sobre a relação falando que não estava mais dando certo e que na sua cabeça não estavam mais juntos; que no dia dos fatos, quando saiu do trabalho, o acusado foi até ela falando que iam sair; o acusado estava bebido, mas não porre; que falou que não sairia por causa das crianças e houve uma discussão; que foi embora e neste momento sentiu que o acusado estava correndo atrás de si e a pegou de costas; que ele já veio lhe batendo; que não sabe se ele a empurrou ou a chutou, mas sabe que foi de encontro à parede; que sua cabeça bateu contra a parede; que ele bateu sua cabeça contra a parede; que ele puxou seu cabelo e ela caiu no chão; que nessa hora ele a enforcou; que depois ele lhe deu um soco; que a tia dele viu e o acusado a soltou; que bateu nele também para se defender; que na hora que acertou um soco nele, ele acertou um soco nela também; que nessa hora o acusado saiu correndo; que o soco que ele lhe deu no rosto dói até hoje; que não estava esperando essa agressão; que depois do ocorrido não se falaram mais; que ele não foi preso, pois a policial que estava na ronda disse que não podia fazer nada e que ela deveria ir à DEAM; que já brigaram muitas vezes, de agressão física, durante a relação; que ele não a batia de soco, mas ele muito a enforcava; [...]; que não tiveram mais contato” (ID 22778781 - Pág. 3)

Por sua vez, o apelante declarou o seguinte:

“Que houve agressão, porém há uma contradição; que confirma que os fatos descritos na denúncia ocorreram; que o que a vítima fala a maioria é verdade, mas ela não conta que ela o agrediu primeiro, por isso que ele revidou ; que não agrediu sua companheira por trás após uma discussão; que a vítima o agrediu primeiro com um soco na boca, foi assim que começou; que depois ele a empurrou na parede e a vítima lhe empurrou e lhe chutou; que daí deu um soco na vítima; que o motivo da agressão foi que a chamou para sair, pois na noite anterior tinham conversado e no outro dia iam conversar se iam continuar com o relacionamento ou não; que a chamou para conversar e ela foi ‘ignorante’ com ele; que foi embora do local, porque sua tia tinha lhe atingido com um pedaço de perna manca; que ninguém o acudiu ou os separou; que depois disso não teve mais contato com ela.” (ID 22778781 - Pág. 3)

Como se vê, ainda que o acusado busque justificar sua conduta alegando ter sido inicialmente agredido pela vítima, verifica-se, de forma inequívoca, que ele admite a prática da agressão física ao declarar que revidou com um soco, confirmando, portanto, a materialidade e a autoria delitiva. Conforme se extrai da confissão, ainda que parcial, o próprio réu reconhece a dinâmica violenta do episódio, o que afasta qualquer dúvida quanto à sua participação nos fatos narrados na denúncia.

Em complemento, a versão de que as agressões teriam sido mútuas carece de respaldo probatório. Isso porque a vítima apresentou relato firme e coerente, descrevendo com detalhes a agressão sofrida, quadro corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito.

De outro lado, não há qualquer prova de que a vítima tenha iniciado o conflito ou de que o acusado tenha sofrido lesões, inexistindo documentos ou testemunhos que sustentem a tese de reciprocidade.

Assim, diante da consistência da palavra da vítima e da ausência de indícios que infirmem sua versão, afasta-se a hipótese de agressões mútuas e preserva-se a conclusão condenatória.

Nesse contexto, inviável acolher o pleito absolutório, porquanto, na hipótese, prevalece a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 2285584
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023).

Noutro giro, no que se refere à dosimetria da pena, a defesa sustenta a existência de fundamentação inidônea na negativação das vetoriais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, realizada nos seguintes termos pelo juízo recorrido:

“a) CULPABILIDADE: Se mostra elevada pois, com sua ação, atingiu diretamente a rosto da vítima, com intensa violência, ao agredi-la com um soco em seu rosto e que ainda doía, como relatado em audiência; o que se reveste de especial reprovabilidade, devendo ser valorada negativamente. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 369344;

[...]

d) MOTIVOS DO CRIME: foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima de forma violenta porque ela se recusou a sair com ele – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

e) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole; por esta razão, desborda o tipo penal do art. 129, §9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. Neste sentido, jurisprudência do AgRg no AREsp 1.871.481.” (ID 22778781 - Pág. 5)

Como se vê, a negativação das circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min.Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), com base na seguinte premissa:

a) A culpabilidade exacerbada do apelante, demonstrada pela brutalidade da conduta autoriza a exasperação da pena-base.
In casu
, o elemento apontado para valoração negativa do referido vetor não é inerente ao tipo penal, justificando, assim, o aumento operado na primeira fase da dosimetria, máxime em razão da brutalidade da ação empregada pelo acusado ao agredir a vítima (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.872.016/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.02.2022).

b) Quanto à negativação dos motivos do crime, verifica-se que esta é adequada, pois o réu agiu movido por sentimento de posse e superioridade, incompatível com a autonomia da vítima. A agressão ocorreu após ela recusar acompanhá-lo, priorizando os filhos, o que evidencia uma postura machista e de controle. Tal motivação, conforme entendimento das Cortes de Justiça Estaduais, é concreta e suficiente para justificar o afastamento da pena do mínimo legal (TJMG,
ApCrim n. 0003171-74.2024.8.13.0522
, Rel. Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 7/10/2025)

c) Por fim, o fato de o réu estar sob efeito de álcool no momento do crime constitui motivo idôneo para exasperar a pena-base, pois a embriaguez voluntária demonstra maior reprovabilidade da conduta, ao evidenciar a escolha consciente de agir em estado de descontrole, na linha do entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais (TJGO,
ApCrim n. 0146986-21.2019.8.09.0004
, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 22.4.2024)

Destarte, mantidas a negativação das vetoriais, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ademais, verifico não haver margem para acolhimento do pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob o argumento de
bis in idem
.

Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1197), fixou a tese de que “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
” (STJ,
REsp n. 2.027.794/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 02.06.2024).

Nesse particular, ressalto que “o crime foi praticado em razão da condição de gênero (CP , art. 129 , § 13 ) o que não é incompatível com a agravante do artigo 61, II, f, nas figuras de prevalecer-se o agente de relações domésticas ou/e de coabitação, o que ocorreu conforme a prova dos autos.” (TJAL,
ApCrim n. 0705141-45.2023.8.02.0058
, Rel. Des. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, 24.1.2024, Câmara Criminal, j. 24.01.2024).

Por fim, inexiste margem para exclusão ou redução do valor indenizatório fixado a título de reparação por danos morais.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado pelo Ministério Público (ID 22778699, pág. 3), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, cujo
quantum
indenizatório se confirma em 5 salários mínimos.

Por igual, descabe cogitar a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim. n. 0011641-14.2017.8.11.0064
, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.8.2021).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025